Tribunal: TJMT
Processo: 1031351-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031351-20.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR LOPES MASO - CPF: 053.076.631-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1031351-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR LOPES MASO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REGRESSÃO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação de internação-sanção pelo prazo de 30 dias, em razão de descumprimento reiterado e injustificado das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida anteriormente impostas ao socioeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição da internação-sanção em decorrência do reiterado descumprimento das medidas socioeducativas anteriormente fixadas, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante foi devidamente intimado para audiência de justificação, oportunidade em que teve sua justificativa acolhida, mas voltou a descumprir a medida.

4. O juízo de origem observou o devido processo legal e fundamentou a decisão com base no ECA, na Lei do SINASE e em resolução do CNJ, destacando o descumprimento deliberado, a ausência de justificativa e a frustração dos fins pedagógicos das medidas anteriores.

5. A medida de internação por 30 dias mostra-se proporcional e adequada diante da reiterada resistência do socioeducando em cumprir determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. É cabível a internação-sanção prevista no art. 122, III, do ECA, em caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa em meio aberto, desde que observados o devido processo legal e os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. 2. Não configura violação ao contraditório e à ampla defesa a imposição da internação-sanção precedida de regular audiência de justificação, com intimação e oitiva do socioeducando."

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 122, III e § 1o; Lei no 12.594/2012 (arts. 43); Resolução CNJ no 165/2012 (art. 15).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 469.391/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.02.2019, DJe 08.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1031351-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO CESAR LOPES MASO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo manejado pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO CÉSAR LOPES
MASO
,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande,
que determinou a aplicação de internação pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz que foi aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 6 (seis) meses, por 6 (seis) horas semanais, e liberdade assistida pelo prazo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses,
cujo descumprimento foi noticiado nos autos.

Alega que, diante do descumprimento da referida medida, o juízo singular determinou a internação do agravante
“sem prévia oitiva do
socioeducando
”
o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Indeferi o efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça
opina pela manutenção integral do
decisum
.

É o relat
óri
o.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No 1031351-20.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17/09/2024, o CREAS/VG encaminhou ao juízo o Relatório Informativo de Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – PSD e Liberdade Assistida – LA, no qual consta o seguinte:

“
RELATOS TÉCNICOS
: A equipe da medida socioeducativa até a presente data não obteve nenhum retorno do jovem. portanto informamos sua atual situação de descumprimento da medida de PSC e LA. O mesmo
acumulou faltas, sem apresentar justificativas à equipe, tentamos contato por ligação e conseguimos falar somente com o pai que alegou que o jovem não está obedecendo o mesmo que já desistiu de insistir para vir cumprir. A equipe foi a busca ativa e o jovem não está morando no endereço
. Diante das situações supracitadas
, informamos que o representado Rodrigo Cesar Lopes Maso – 19 anos, NÃO CUMPRIU integralmente a Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC pelo período de 03 (TRÊS) meses e Liberdade Assistida – LA pelo período de 06 (SEIS) meses referente aos autos no1004232-49.2023.8.11.0002, imposta por este juizado
”.

Em 24/09/2024, o Ministério Público requerer a designação de audiência de justificação, o que foi deferido pelo juízo, aprazando-a para 22/10/2024, às 14h10.

RODRIGO não foi localizado para ser intimado pessoalmente e, em razão de já ter atingido a maioridade, foi desconsiderada a intimação realizada na pessoa de seu genitor.

Redesignada a audiência de justificação para 12/12/2024, RODRIGO foi pessoalmente intimado (Id’s 178450604 e 178450625).

A justificativa apresentada foi acolhida e o juízo determinou o seguinte:

“[...] o integral cumprimento da r. sentença constante do ID. 109340998, p. 121, que aplicou a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, como forma de responsabilizá-la pedagogicamente pelo ato infracional praticado, inibindo, ainda a sua reiteração e promovendo e sua ressocialização. Notifique-se o CREAS, por meio da Procuradoria-Geral do Município, para que encaminhe a este Juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso da adolescente no programa de atendimento, o Plano Individual de Atendimento-PIA, observando- se o prazo já cumprido pelo adolescente, conforme disposto no artigo 56 da Lei no 12.594/2012”.

Em 12/05/2025, novo Relatório Informativo noticiando o
reiterado descumprimento da medida socioeducativa imposta
.

O Ministério Público requereu, então, a imposição de internação-sanção, tendo em vista que, mesmo acolhida a justificativa apresentada pelo agravante, ele não retornou ao cumprimento da medida socioeducativa que lhe incumbia.

Em 04/09/2025 foi prolatada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de execução de medidas socioeducativas imposta ao adolescente RODRIGO CÉSAR LOPES MASO, em decorrência de sentença proferida nos autos no 1004279-37.2022.8.11.0041.

O Ministério Público requereu a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos arts. 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) e 15 da Resolução no 165 do CNJ, diante do descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente aplicada,
conforme apurado em relatório do CREAS e reconhecido em audiência de justificação
.

Verifica-se que o adolescente, embora advertido em audiência designada para justificar sua conduta, deixou de cumprir as medidas impostas, comparecendo apenas no dia do acolhimento. A conduta caracteriza descumprimento injustificado, não havendo elementos que indiquem impossibilidade material ou causas impeditivas para o cumprimento da medida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando a aplicação da medida de INTERNAÇÃO-SANÇÃO ao adolescente RODRIGO CÉSAR LOPES MASO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Expeça-se o mandado de internação do jovem, o qual, após o cumprimento do mandado, deverá ser encaminhado para a Autoridade Policial.

Consumada a apreensão, oficie-se à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP requisitando, por intermédio do órgão gestor do Sistema Socioeducativo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga para a internação do jovem alvo, sob pena de, no silêncio, o que será certificado, este Juízo presumir que há vaga para internação do representado, devendo, por ora, em caráter excepcionalíssimo e até que seja transferido à unidade adequada, permanecer na DEPOL local em cela separada e exclusiva.

Intimem-se.”

A tese defensiva de ausência de contraditório não encontra respaldo no conjunto probatório. Consta dos autos que, após noticiado o descumprimento pelo CREAS, o juízo designou audiência de justificação em duas oportunidades. Na primeira, o agravante não foi localizado. Na segunda, realizada em 12/12/2024, foi pessoalmente intimado e compareceu, ocasião em que lhe foi dada a palavra. Sua justificativa foi acolhida, e o magistrado de primeiro grau determinou a continuidade do cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade, inclusive com a elaboração de novo Plano Individual de Atendimento (PIA).

Portanto, não há como se afirmar ausência de contraditório ou ampla defesa. O agravante foi ouvido, teve a oportunidade de justificar sua conduta e, mesmo assim, optou por descumprir novamente a determinação judicial.

É incontroverso que Rodrigo
descumpriu de forma reiterada as medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida
, anteriormente impostas.

O relatório do CREAS, datado de 12/05/2025, atesta que o socioeducando deixou de comparecer reiteradas vezes, não apresentou justificativas e não foi encontrado em seu endereço. O próprio genitor informou à equipe técnica que o jovem não obedecia às orientações, tendo desistido de insistir pelo cumprimento da medida.

Trata-se, portanto, de
descumprimento consciente, deliberado e sem qualquer causa impeditiva
. Ressalte-se que o agravante já havia sido advertido em audiência e, mesmo após ter obtido uma segunda chance, ignorou completamente as determinações judiciais.

A conduta evidencia resistência em se submeter ao processo pedagógico, frustrando os objetivos de responsabilização e ressocialização previstos na legislação socioeducativa.

O artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) autoriza expressamente a aplicação da medida de internação em caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

Na mesma linha, o artigo 43 da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE) estabelece que o juiz poderá impor internação-sanção pelo prazo máximo de 3 (três) meses, sempre que houver descumprimento injustificado das medidas em meio aberto.

O artigo 15 da Resolução no 165/2012 do CNJ igualmente disciplina a possibilidade de regressão, desde que observado o devido processo legal, como ocorreu na espécie.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA SEMILIBERDADE. PRAZO LIMITE DE TRÊS MESES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observado o limite de 3 (três) meses (ECA, art. 122, § 1o), quando a aplicação da internação decorrer de descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (ECA, art. 122, III), sob pena de configurar evidente constrangimento ilegal. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 469.391/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 8/3/2019).

No caso concreto, todos esses pressupostos foram atendidos: (i) houve descumprimento reiterado; (ii) não se constatou qualquer justificativa plausível; (iii) foi oportunizada a audiência de justificação; (iv) a decisão foi fundamentada e respeitou os princípios da brevidade, excepcionalidade e proporcionalidade.

A internação-sanção de 30 (trinta) dias, fixada pelo juízo de origem, encontra-se plenamente dentro dos parâmetros legais.

A medida de semiliberdade, almejada pela Defensoria Pública, pressupõe mínimo de engajamento do socioeducando, o que inexiste na hipótese. O agravante demonstrou absoluta ausência de comprometimento, ignorando sucessivas oportunidades de cumprir medidas menos gravosas.

Substituir a internação por semiliberdade significaria premiar o descumprimento reiterado, esvaziando a autoridade da decisão judicial e fragilizando a efetividade do sistema socioeducativo.

Assim, conclui-se que o contraditório foi respeitado e a medida encontra respaldo legal., razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento manejado pela Defensoria Pública em favor de RODRIGO CÉSAR LOPES MASO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025